Tribunal: TJMT
Processo: 1011506-41.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011506-41.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 06.348.466/0001-69 (EMBARGANTE), MULTIPLUS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 24.767.626/0001-96 (EMBARGANTE), COMPENSADOS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.727.111/0001-20 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA. e outras, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nesta, o desproveu.

O acórdão embargado seguiu ementados nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – CONHECIMENTO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PREDECESSORES, INCLUSIVE DA JUNTADA DO PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA REAVALIAÇÃO DOS BENS GARANTIDORES – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELA CORTE AD QUEM – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS QUE NÃO TORNA O CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM CONCURSAL – DIREITO PROTETIVO DO MAQUINÁRIO QUE MANTÉM A NATUREZA DO CRÉDITO COMO FIDUCIÁRIO NO FEITO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Se a parte comparece aos autos para contraminutar o parecer ministerial, oportunidade em que toma, inequivocamente, ciência de todo o teor processual predecessor, inclusive do parecer do Administrador Judicial, quando, então, poderia ter procedido com a sua defesa, não há falar cerceamento de defesa que produza nulidade da decisão agravada. Deixando de ser arguida a tese relativa à necessidade de prévia reavaliação dos bens garantidores para a apuração real do crédito devido, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento desta parte do recurso. O reconhecimento da essencialidade sobre os maquinários não possui o condão de transmutar a natureza do crédito que ele garante em relação ao feito recuperacional, ou seja, a declaração de essencialidade não tem o poder de tornar o crédito extraconcursal em concursal. Segundo o Juízo 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo), “as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais”
(Id. 109428996).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no apelo, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação do embargado, no Id. 112216994, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que
a fundamentação da decisão seja clara e precisa
, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022